Tribunal: TJES
Processo: 5008840-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008840-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: GILMAR VALIM TEIXEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008840-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: GILMAR VALIM TEIXEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000081-74.2011.8.08.0030, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, para decretar a nulidade deu sua citação por edital.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3392346).

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

Na hipótese dos autos de origem, foram realizadas 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal do agravado em endereços distintos, tendo em 02 (duas) oportunidades, sido certificado que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, eis que demonstrado que o agravado se encontrava em local incerto, conforme previsão do artigo 256, inciso II, e § 3º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Não se verifica a alegada nulidade da citação por edital, já que esta somente foi realidade após frustrada tentativa de citação pessoal. Tal fato se mostrou suficiente para permitir a realização da citação ficta nos termos do que determina a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação, 011170011941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e rejeitar a alegação de nulidade de citação por edital do agravado, declarando-a, por consequência, sua validade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013). 2. Na hipótese dos autos de origem, foram realizadas 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal do agravado em endereços distintos, tendo em 02 (duas) oportunidades, sido certificado que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido. 3. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, eis que demonstrado que o agravado se encontrava em local incerto, conforme previsão do artigo 256, inciso II, e § 3º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.